Tribunal: TJSP
Processo: 2106975-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de justiça gratuita prejudicado. Alegação de excesso de execução. Não conhecimento. Executada que deixou de apontar o valor correto e apresentar demonstrativo. Artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil. Honorários de sucumbência. Matéria não impugnada na fase de conhecimento. Trânsito em julgado. Art. 508 do CPC.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de justiça gratuita prejudicado. Alegação de excesso de execução. Não conhecimento. Executada que deixou de apontar o valor correto e apresentar demonstrativo. Artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil. Honorários de sucumbência. Matéria não impugnada na fase de conhecimento. Trânsito em julgado. Art. 508 do CPC.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.